Tribunal: TJSP
Processo: 0002771-93.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de (i) aplicação dá máxima fração de redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Redutor de penas do mencionado § 4o que sequer deveria ter sido aplicado na espécie,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de (i) aplicação dá máxima fração de redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Redutor de penas do mencionado § 4o que sequer deveria ter sido aplicado na espécie, em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas ('crack', cocaína e maconha) – Dedicação do acusado ao tráfico das mencionadas drogas (inclusive o 'crack' e a cocaína, de alto poder lesivo à saúde) que justificava a imposição do regime inicial fechado – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, que não deve ser aplicado a favor do sentenciado, porquanto significaria resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido